Tribunal: STF
Processo: Rcl 54144
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUISITO DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, CUMPRIMENTO. MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA. DESNECESSIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.



    1. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem revela o cumprimento do requisito de que trata a parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a recurso extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias.



    2. Desnecessária a manifestação prévia da autoridade reclamada, por ser, a matéria posta na presente reclamação, objeto de jurisprudência consolidada nesta Corte.



    3. A ausência de citação para a apresentação de contestação não trouxe prejuízo ao beneficiário, porquanto as razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste agravo regimental, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.